Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-43.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de créditos. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Cobrança de créditos prescritos. Impossibilidade, seja judicial, seja extrajudicialmente. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO PROVIDO.